Tribunal: TJBA
Processo: 8105435-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105435-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA LIMA CONCEICAO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÍTIDO CARÁTER DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8105435-66.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como embargado VANESSA LIMA CONCEICAO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.